Tribunal: TJSP
Processo: 1000071-30.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação do INSS para restituição dos valores pagos a título de honorários periciais - Impossibilidade diante da isenção do autor aos ônus da sucumbência, inclusive honorários periciais (art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91) - Controvérsia repetitiva, tema 1044 do C. STJ, sem necessidade de suspensão na presente fase processual - Não se ressente de quaisquer

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação do INSS para restituição dos valores pagos a título de honorários periciais - Impossibilidade diante da isenção do autor aos ônus da sucumbência, inclusive honorários periciais (art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91) - Controvérsia repetitiva, tema 1044 do C. STJ, sem necessidade de suspensão na presente fase processual - Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000071-30.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado ANDRÉ LUIZ
DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000071-30.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 24.827
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000071-30.2017/50000
EMBARGANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
EMBARGADO:
André Luiz dos Santos Silva
COMARCA:
Itaquaquecetuba 3a Vara Cível
VOTO No 24.827
Embargos de declaração
Apelação do INSS para
restituição dos valores pagos a título de honorários
periciais - Impossibilidade diante da isenção do autor
aos ônus da sucumbência, inclusive honorários
periciais (art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91)
- Controvérsia repetitiva, tema 1044 do C. STJ, sem
necessidade
de
suspensão
na
presente
fase
processual - Não se ressente de quaisquer dos vícios a
que alude o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
a decisão que contenha argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do INSS contra o v.
acórdão de fls. 163/170 que rejeitou a preliminar e negou provimento aos
recursos das partes, para manter a improcedência do pedido e negar a
pretensão autárquica de restituição dos honorários periciais.
A autarquia sustenta que o decisum seria omisso
e obscuro, pois a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais,
na hipótese de improcedência do pedido, não é sua, mas, sim, do
Estado, motivo pelo qual pretende ver declarado o seu direito ao
ressarcimento dessa verba. Subsidiariamente, postulou a suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000071-30.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 24.827
3
feito ou, ainda, seja ressalvada a aplicabilidade do que vier a ser decidido
no julgamento do Tema 1044, pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
referente à questão (fls. 01/04).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Os embargos devem ser rejeitados.
O v. acórdão lançou argumentos suficientes para
embasar o entendimento adotado, consignando expressa e claramente
que a gratuidade que favorece as partes autoras de ações acidentárias
vem prevista no parágrafo único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91,
inexistindo qualquer disposição legal excepcionando esta ou aquela
situação ou verba sucumbencial (fls. 167/170):
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho serão apreciados:
(...)
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do
Distrito
Federal,
segundo
o
rito
sumaríssimo,
inclusive durante as férias forenses, mediante petição
instruída pela prova de efetiva notificação do evento à
Previdência Social, através de Comunicação de
Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata
o inciso II deste artigo é isento do pagamento de
quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.
Tratando-se de isenção legal, não há como se
cogitar do repasse da responsabilidade do pagamento de honorários
periciais ao Estado de São Paulo.
A legislação não prevê a restituição dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000071-30.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 24.827
4
pagos pelo INSS nesta seara, ao contrário, a Lei no 8.620/93, artigo 8o, §
2o, determina que o INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do
trabalho.
(...)
Nesta esteira, julgados das C. 16a e 17a Câmaras
de Direito Público deste E. Tribunal:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS
ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE
RESSARCIR
DO
VALOR
PAGO
-
INADMISSIBILIDADE.
"Cabendo
ao
INSS
o
pagamento dos honorários periciais para a efetiva
produção da prova por força da previsão do § 2o do
artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final, arcar com tal
despesa, não se cogitando de ressarcimento seja pela
autora, que possui isenção legal por força de lei, seja
pelo Estado que sequer participou da lide". (Apelação
no 1000662-09.2019.8.26.0348
16a Câmara de
Direito Público
Relator Des. Luiz De Lorenzi
j.
27/08/2019).
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
HONORÁRIOS
PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO.
DISPENSA EM VIRTUDE DA IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. O resultado da demanda
quer seja ele de procedência ou improcedência, não
retira do ente público a obrigação do pagamento dos
honorários periciais, nos termos do § 2o do artigo 8 da
Lei no 8.620/93. HONORÁRIOS DO PERITO. VALOR
QUE
DEVE
SER
COMPATÍVEL
COM
A
COMPLEXIDADE DOS TRABALHOS, DE FORMA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000071-30.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 24.827
5
REMUNERAR CONDIGNAMENTE O PROFISSIONAL.
MANUTENÇÃO DOS SALÁRIOS PERICIAIS EM R$
500,00. APELO PARCIAL DO INSS IMPROVIDO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
(Apelação no 0002003-48.2011.8.26.0581 16a Câmara
de Direito Público Relator Valdecir José do Nascimento
j. 12.07.2016).
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
HONORÁRIOS
PERICIAIS. Devolução pela Fazenda do Estado de
São Paulo dos valores adiantados pelo INSS.
Impossibilidade. O Estado de São Paulo além de não
ser parte na demanda, não possui orçamento para tal
fim. Ademais, a expressão 'Estado' constante do art.
5o, LXXIV, da CF faz referência a sua acepção
genérica de Poder Público, o que evidentemente inclui
o próprio INSS, autarquia federal que exerce atividade
estatal típica por descentralização. Recurso improvido
(Apelação
no
1006847-36.2015.8.26.0564

17a
Câmara de Direito Público
Relator Des. Núncio
Theophilo Neto j. 14.06.2016).
Processual Civil Recurso interposto pelo INSS. (...).
Acidentário Prova pericial Pagamento de honorários
periciais antecipados pelo INSS - Determinação legal
Impossibilidade, no caso em análise, de carrear ao
autor ou a Fazenda do Estado o ônus legal Restituição
indevida.
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DO
INSS
(Apelação
no
1009658-66.2015.8.26.0564 17a Câmara de Direito
Público Relator Des. Afonso Faro Jr. j. 14.06.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000071-30.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 24.827
6
Ainda sobre o tema, decisão monocrática proferida
pelo E. Superior Tribunal de Justiça julgada em
02.12.2015
(Recurso
Especial
no
1.568.608-SC
Relatora Ministra Assusete Magalhães).”
Por fim, este Desembargador não ignora a
afetação da presente questão sob o Tema 1044, pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça; entretanto, incabível a suspensão do feito conforme
requerido pelo INSS, uma vez que não há determinação de suspensão
dos feitos que versem acerca da questão delimitada nesta fase
processual, mas tão somente em caso de interposição de recurso
especial e agravo em recurso especial em tramitação na segunda
instância ou no STJ.
Prevalece, então, por ora, o posicionamento
adotado pela Turma Julgadora, com possibilidade de adequação ou
retratação, a partir da orientação final da Corte Superior por ocasião do
julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia.
Destarte,
nada
há,
verdadeiramente,
a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos vícios a
que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os argumentos suficientes
para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos de declaração.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR